Tribunal: TJDFT
Processo: 0010862-81.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO CONSUMADO, HOMICÍDIO TENTADO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. NULIDADES APÓS PRONÚNCIA. RÉU INDEFESO E BIS IN IDEM. NÃO RECONHECIDAS. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO MAIOR PELA TENTATIVA. INVIÁVEL. REGIME SEMIABERTO E ABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se observa a prescrição da pretensão punitiva pelo crime de embriaguez ao volante, considerando-se os marcos interruptivos de recebimento da denúncia, pronúncia e a decisão confirmatória da pronúncia, aplicáveis aos crimes conexos aos delitos de competência do Tribunal do Júri quando neste âmbito processados e julgados (art. 117, §1o, última parte, Código Penal).
2. A ampla e plena defesa não é aferida apenas pelo tempo de sustentação oral em plenário, mas pela qualidade da atuação do advogado, não havendo falar em ausência ou deficiência de defesa quando o patrono sustenta perante o Conselho de Sentença as teses defensivas e confronta os argumentos da acusação.
3. Não há falar em bis in idem pelo fato do apelante, com uma só conduta, haver sido condenado como incurso em três crimes distintos (homicídio consumado, homicídio tentado e embriaguez ao volante).
4. Compete ao Conselho de Sentença decidir, conforme provas amealhadas aos autos, se o acusado, ao conduzir seu veículo embriagado, em alta velocidade e com os faróis apagados, resultando em colisão que ocasionou na morte de uma vítima e em graves ferimentos a outra, que só não veio a óbito porque recebeu socorro pronto e eficaz, atuou com culpa ou dolo eventual. Logo, a opção dos Jurados por abraçar a tese de dolo eventual, descartando a de culpa consciente sustentada pela Defesa, não pode ser taxada de manifestamente contrária à prova dos autos.
5. O réu praticou todos os atos executórios à consumação do delito, a vítima sofreu perigo de morte e ficou incapacitada para as ocupações habituais por mais de trinta dias, de sorte que se mostra razoável e proporcional o grau de redução da pena em 1/3, fixado pelo Magistrado, pela tentativa.
6. Tratando-se de penas de naturezas distintas, reclusão e detenção, devem ser fixados regimes de cumprimentos de penas específicos para cada uma delas, assim como analisadas as possibilidades de substituição por restritivas de direitos e de suspensão condicional de forma individualizada.
7. Impõe-se aplicar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de reclusão, já que a pena aplicada não ultrapassa os 8 (oito) anos e o réu é primário, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal; e o regime inicial aberto para a pena de detenção, fixada em 6 (seis) meses, com fundamento no art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
8. A soma dos delitos de homicídio consumado e tentado, apenados com reclusão, supera 4 (quatro) anos, logo, não comportam substituição por medida restritiva de direito (artigo 44 do Código Penal) nem suspensão condicional da pena (artigo 77 do Código Penal).
9. O crime de embriaguez ao volante, por preencher todos os requisitos do artigo 44 do Código Penal (pena de seis meses de detenção, réu primário, crime sem violência ou grave ameaça e circunstâncias judiciais favoráveis), admite a substituição por uma medida restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução, ficando a suspensão condicionada da pena obstaculizada, por ser subsidiária à suspensão (art. 77, III, Código Penal).
10. Recurso parcialmente provido.